Tribunal: TRF3
Processo: 5004872-92.2025.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
324/608)

5004872-92.2025.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004872-92.2025.4.03.6105

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ROCHA E SILVA

JUIZO RECORRENTE: 8a VARA FEDERAL DE CAMPINAS

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GILSON GOMES PEREIRA - SP418266-N

PARTE RE: .GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DE CAMPINAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECORRIDO O PRAZO LEGAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Na hipótese dos autos, a parte impetrante objetiva que o impetrado implante o benefício previdenciário, tendo em vista o decidido no acórdão 1aCA 10a JR/13766/2024 em 11/12/2024. Sustenta que o benefício não havia sido implantado até a data da impetração do presente mandamus (9/5/2025).

2. Cumpre ressaltar que a duração razoável dos processos é garantia constitucionalmente assegurada aos administrados consoante expressa disposição do art. 5.o, inc. LXXVIII, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional 45/04.

3. Com efeito, a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

4. Ademais, consoante preconiza o princípio constitucional da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na apreciação de requerimentos submetidos à Administração Pública. Assim, a via mandamental é adequada para a garantia do direito do administrado.

5. O art. 49 da Lei 9.784/99 fixa o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública decida a questão posta em processo administrativo, salvo se houver motivo que justifique de maneira expressa a prorrogação do referido lapso temporal. Além do aludido prazo legal, o art. 41-A, § 5.o, da Lei 8.213/1991 e o art. 174 do Decreto 3.048/1999, que dispõem especificamente sobre a implementação de benefícios previdenciários, preveem o prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data da apresentação dos documentos necessários pelo segurado.

6. No caso vertente, resta evidenciado que a autoridade impetrada desrespeitou os prazos estabelecidos em legislações ordinárias, que regulam tanto o processo administrativo em geral, como os processos administrativos de requerimentos de benefícios no âmbito da Previdência Social.

7. Inexiste amparo legal para a omissão administrativa da autarquia previdenciária, verificando-se no caso o descumprimento de normas legais e a violação aos princípios da legalidade, da razoável duração do processo, da eficiência na prestação de serviço público, sujeitando-se, portanto, ao controle jurisdicional visando a reparação de lesão a direito líquido e certo.

8. Por derradeiro, não há condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

9. Remessa oficial não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5004872-92.2025.4.03.6105

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ROCHA E SILVA

JUIZO RECORRENTE: 8a VARA FEDERAL DE CAMPINAS

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GILSON GOMES PEREIRA - SP418266-N

PARTE RE: .GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DE CAMPINAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial em mandado de segurança impetrado porMARIA DO CARMO ROCHA E SILVA,objetivando seja determinado ao GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DE CAMPINAS, que implante o benefício previdenciário, tendo em vista o decidido no acórdão 1aCA 10a JR/13766/2024 em 11/12/2024. Sustenta que o benefício não havia sido implantado até a data da impetração do presente mandamus (9/5/2025). Requereu, ainda, sejam deferidas a liminar e a justiça gratuita. Atribuído pela parte impetrante o valor da causa de R$ 1.500,00. (Id 352331328)

Deferida a justiça gratuita e indeferida a liminar. (Id 352331348)

A autoridade impetrada prestou informações. (Id 352331349)

O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da segurança. (Id. 352331352)

Regularmente processado o feito, o MM. Juiz de primeiro grau concedeu a segurança, para determinar à autoridade impetrada que providencie a implantação do benefício reconhecido em sede recursal para o impetrante, em cumprimento ao acórdão 1aCA 10a JR/13766/2024, no prazo máximo de 30 dias, contados da intimação desta. Sem custas, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios não são devidos (art. 25 da Lei 12.016/2009). (Id. 352331353)

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1° da Lei 12.016/2009.

Ciente da sentença o Ministério Público Federal e decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário pela autoridade impetrada, subiram os autos a esta Corte.

Por sua vez, instado em segunda instância, o Parquet manifestou-se pelo desprovimento do reexame necessário, mantendo-se a concessão da segurança. (Id 360757170)

É o relatório.

VOTO

Na hipótese dos autos, a parte impetrante objetiva que o impetrado implante o benefício previdenciário, tendo em vista o decidido no acórdão 1aCA 10a JR/13766/2024 em 11/12/2024. Sustenta que o benefício não havia sido implantado até a data da impetração do presente mandamus (9/5/2025).

Cumpre ressaltar que a duração razoável dos processos é garantia constitucionalmente assegurada aos administrados consoante expressa disposição do art. 5.o, inc. LXXVIII, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional 45/04.

Com efeito, a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

Ademais, consoante preconiza o princípio constitucional da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na apreciação de requerimentos submetidos à Administração Pública. Assim, a via mandamental é adequada para a garantia do direito do administrado.

O art. 49 da Lei 9.784/99 fixa o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública decida a questão posta em processo administrativo, salvo se houver motivo que justifique de maneira expressa a prorrogação do referido lapso temporal.

Além do aludido prazo legal, o art. 41-A, § 5.o, da Lei 8.213/1991 e o art. 174 do Decreto 3.048/1999, que dispõem especificamente sobre a implementação de benefícios previdenciários, preveem o prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data da apresentação dos documentos necessários pelo segurado.

No caso vertente, resta evidenciado que a autoridade impetrada desrespeitou os prazos estabelecidos em legislações ordinárias, que regulam tanto o processo administrativo em geral, como os processos administrativos de requerimentos de benefícios no âmbito da Previdência Social.

Inexiste amparo legal para a omissão administrativa da autarquia previdenciária, verificando-se no caso o descumprimento de normas legais e a violação aos princípios da legalidade, da razoável duração do processo, da eficiência na prestação de serviço público, sujeitando-se, portanto, ao controle jurisdicional visando a reparação de lesão a direito líquido e certo.

Na esteira desse entendimento transcrevo julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. PELO NÃO PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

1. O ato apontado como coato viola o princípio constitucional da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, e da razoabilidade, de modo que deve ser mantida a fundamentação da sentença, em face da violação a direito líquido e certo do impetrante.

2. Não favorece a autoridade impetrada e o INSS o argumento de que, por questões procedimentais e administrativas, não pode se desincumbir dos deveres plasmados na lei de regência.

3. Ademais, a Emenda Constitucional 45, de 2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, acrescendo ao artigo 5°, o inciso LXXVIII, verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

4. Remessa Oficial não provida.

(RemNecCiv, Pje proc no 5003291-80.2019.4.03.6128/SP; Rel. Des. Fed. ANTONIO CARLOS CEDENHO; Terceira Turma; j.: 19/03/2020; Intimação via sistema data: 20/03/2020).

Por derradeiro, não há condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECORRIDO O PRAZO LEGAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Na hipótese dos autos, a parte impetrante objetiva que o impetrado implante o benefício previdenciário, tendo em vista o decidido no acórdão 1aCA 10a JR/13766/2024 em 11/12/2024. Sustenta que o benefício não havia sido implantado até a data da impetração do presente mandamus (9/5/2025).

2. Cumpre ressaltar que a duração razoável dos processos é garantia constitucionalmente assegurada aos administrados consoante expressa disposição do art. 5.o, inc. LXXVIII, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional 45/04.

3. Com efeito, a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

4. Ademais, consoante preconiza o princípio constitucional da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na apreciação de requerimentos submetidos à Administração Pública. Assim, a via mandamental é adequada para a garantia do direito do administrado.

5. O art. 49 da Lei 9.784/99 fixa o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública decida a questão posta em processo administrativo, salvo se houver motivo que justifique de maneira expressa a prorrogação do referido lapso temporal. Além do aludido prazo legal, o art. 41-A, § 5.o, da Lei 8.213/1991 e o art. 174 do Decreto 3.048/1999, que dispõem especificamente sobre a implementação de benefícios previdenciários, preveem o prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data da apresentação dos documentos necessários pelo segurado.

6. No caso vertente, resta evidenciado que a autoridade impetrada desrespeitou os prazos estabelecidos em legislações ordinárias, que regulam tanto o processo administrativo em geral, como os processos administrativos de requerimentos de benefícios no âmbito da Previdência Social.

7. Inexiste amparo legal para a omissão administrativa da autarquia previdenciária, verificando-se no caso o descumprimento de normas legais e a violação aos princípios da legalidade, da razoável duração do processo, da eficiência na prestação de serviço público, sujeitando-se, portanto, ao controle jurisdicional visando a reparação de lesão a direito líquido e certo.

8. Por derradeiro, não há condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

9. Remessa oficial não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão